Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721365-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: LÚCIA MIECO WARIZAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. DISTINÇÃO DE ÍNDICES ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452/STF (RE 639138). EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. MIGRAÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A parte autora formula pretensão condenatória, relativa à recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria privada, ao fundamento de inconstitucionalidade da regra aplicada ao cálculo do valor do seu benefício, ante previsão discriminatória entre homens e mulheres, não sendo, portanto, o alegado pela parte a hipótese dos autos. Inocorrência de decadência. 2. o pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos (sem prejuízo do benefício), o que foi observado e requerido pela autora, na petição inicial. Desse modo, não há que se falar em prescrição, uma vez que a autora individualizou as prestações devidas, considerando o prazo prescricional. 3. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do sexo é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, I, da CF/88 e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138 (Tema n. 452). 4. A alegação de que houve transação, com a migração, pela beneficiária, do plano REB para REG/REPLAN saldado, não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não podendo prevalecer regra de cálculo de benefício de aposentadoria complementar que se baseia jna diferenciação de percentuais entre homens e mulheres. 5. A parte autora não pleiteia a aplicação de índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, insurgindo-se, apenas, contra o recebimento de aposentadoria complementar no percentual de 70%, em detrimento dos 80% aplicáveis aos homens na mesma situação, não se subsumindo, assim, a hipótese dos autos às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS (Tema 943). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de 4 (quatro) anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ (REsp 1.551.488), a qual aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico e endereçadas ao advogado cadastrado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 55441526). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório, assentou que “A apelante suscita prejudicial de decadência do direito de a autora anular, modificar ou desconstituir negócio jurídico, por vício de vontade, cujo prazo seria de quatro anos, contados do dia em que ele foi celebrado, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, e, no caso dos autos, a ação foi ajuizada quase vinte e três anos após a celebração do negócio. Verifica-se, contudo, que a parte autora formula pretensão condenatória, relativa à recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria privada, sob o fundamento de inconstitucionalidade da regra aplicada ao cálculo do valor do seu benefício, ante previsão discriminatória entre homens e mulheres, não sendo, portanto, o alegado pela parte a hipótese dos autos. Rejeito, portanto, a prejudicial de decadência. Argui, ainda, a apelante a ocorrência de prescrição quinquenal, da data da concessão da aposentadoria até data do ajuizamento da ação. Necessário que se faça a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas, no quinquênio que antecede a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo, que reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que teve um direito negado ou suprimido, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o da correspondente supressão desse direito. De outro lado, se a parte sustenta que um benefício está sendo pago em valor inferior ao devido, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). No caso, o pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos (sem prejuízo do benefício), o que foi observado e requerido pela autora, na petição inicial. Desse modo, não há que se falar em prescrição, uma vez que a autora individualizou as prestações devidas, considerando o prazo prescricional” (ID 49963733). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025